Tribunal: TJMT
Processo: 1016508-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016508-89.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BMG S/A. em virtude da decisão proferida pelo juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 1004385-38.2021.8.11.0007, deferiu o pedido formulado pela Agravada e determinou que o banco Agravante suspenda os descontos referente ao suposto contrato de cartão na conta de DELIRIA MARIA GODOY, bem como se abstenha de inserir/manter o nome da Agravada junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Em caso de descumprimento das medidas acima, fixou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em suas razões recursais, o Agravante aduz que o valor estipulado como astreintes ofende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser revogada ou reduzida, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito pela parte Agravada.
Ressalta, ainda, que a Agravada tinha conhecimento do contrato, por isso, não pode o Agravante ser ‘tolhido em seu direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito. ’
Ao final, sustenta que estão evidenciados na espécie os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da medida liminar e, no mérito, requer o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, o Juiz singular deferiu o pedido liminar e determinou que o Banco proceda à suspensão das cobranças do contrato de cartão (contrato n.o 15413991) no prazo de 05 dias, assim como se abstenha de inserir o nome da Agravada nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais - ID 63806258- Ação Principal).
Desse modo, o Banco Agravante interpôs o vertente Recurso, a fim de que seja suspensa a tutela deferida pelo Juiz a quo.
De início, convém ressaltar que a multa constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. Assim, embora não tenha caráter punitivo, a sua aplicação tem por finalidade, por sanção pecuniária, impedir o descumprimento da decisão, conforme dispõe Código de Processo Civil.
Além disso, apenas será aplicada caso o Agravante descumpra a determinação judicial no prazo estipulado. Assim, não sobressaem motivos para inferir que a espera pelo célere julgamento do mérito deste feito colocará em risco a eficácia do provimento final.
Ademais, consoante artigo 537, § 1.o, do CPC, o valor arbitrado pode ser revisado a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso o Juiz verifique que se tornou insuficiente ou excessivo (em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade), ou quando demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação, hipóteses não demonstradas pelo Banco Agravante neste momento processual.
No que tange à abstenção de inserir o nome da Agravada nos órgãos de proteção ao crédito, entendo que agiu com acerto Juiz singular, visto que há perigo de dano irreparável à Agravada e, de outro lado, inexiste risco de irreversibilidade da medida ao Agravante, vez que, na hipótese de eventual improcedência da demanda, as dívidas poderão ser exigidas e poderá a parte Agravante inserir o nome da Agravada no rol dos maus pagadores, sem prejuízo.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora